Tribunal: TJSP
Processo: 2054524-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Afirmada intempestividade – Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito - Ajuizamento anterior à homologação do Quadro Geral de Credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Afirmada intempestividade – Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito - Ajuizamento anterior à homologação do Quadro Geral de Credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a limitação - Decisão mantida – Litigância de má-fé não reconhecida – Legítima defesa de direito – Ausência de dolo ou culpa processual - Recurso desprovido.